Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. Sob esse prisma e considerando, na hipótese, a prisão do paciente na posse de drogas preparadas para a venda, além de apetrechos correlatos, em face de “denúncias anônimas de traficância, justificam a custódia cautelar.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)